Tribunal: CARF
Processo: 10983.912103/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.912103/2009-06
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.798 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA
BRASILEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE
DO ART. 10 DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No
600/05. SÚMULA CARF No 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação, desde que comprovado o erro de fato. Não comprovado o erro
de fato, mas existindo eventualmente pagamento a maior de estimativa em
relação ao valor do débito apurado no encerramento do respectivo ano-
calendário, cabe a devolução do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos à Unidade de
Origem.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamot - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal
Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob, Caio Cesar
Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), Adriana
Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa, substituída pelo conselheiro
José Eduardo Dornelas Souza.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.912103/2009-06
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.912103/2009-06

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi negado provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de
votos, em acórdão assim ementado (acórdão no 1102-000.538):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
Ementa:
NULIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. ART. 59, DO DECRETO N.° 70.235/72.
Observados o contraditório, a ampla defesa e não configurada hipótese do art.
59, do Decreto n.° 70.235/72, não pode ser anulado lançamento.
ESTIMATIVAS. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor pago a título de estimativa mensal do IRPJ caracteriza-se como mera
antecipação do tributo e só pode ser utilizado para compor o saldo apurado no
final do exercício.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram
o presente julgado.
Recurso Especial da Contribuinte
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Especial, às. fls. 68 e ss, com
fulcro no art. 67, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
alegando divergência jurisprudencial com relação à possibilidade de apresentação de pedidos de
compensação de estimativas recolhidas.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da Contribuinte
Em despacho de admissibilidade (fls. 119 e ss), o Recurso da contribuinte foi
admitido, nos seguintes termos:
Para demonstrar a suposta divergência, a recorrente colacionou, em seu recurso, a
seguinte ementa do paradigma, Acórdão no 1803-001.608:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2008
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, que admite a
restituição ou a compensação de valor pago a maior ou indevidamente de
estimativa, é preceito de caráter interpretativo das normas materiais que
definem a formação do indébito na apuração anual do Imposto de Renda da
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.912103/2009-06

Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-
se, portanto, aos PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de
janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão administrativa. (SCI Cosit
no 19, de 2011).
Confrontando o acórdão recorrido e o paradigma confirma-se a alegada divergência
jurisprudencial, vez que, naquele, concluiu-se pela impossibilidade pedidos de
compensação de estimativas recolhidas; neste reconhece-se a possibilidade de formação
de indébitos em recolhimentos por estimativa. Esclarece a questão os seguintes trechos
extraído do voto condutor do paradigma:
Paradigma
(...)
“A decisão recorrida não homologou a compensação declarada mediante
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), com fundamento no art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600,
de 28 de dezembro de 2005.
Observo, contudo, a superveniência do entendimento contido na Solução de
Consulta Interna Cosit no 19, de 5/12/2011, assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a
compensação de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito
de caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação do
indébito na apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplicandose, portanto, aos
PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e
que estejam pendentes de decisão administrativa.
Esse entendimento, porém, tem por pressuposto a ocorrência de erro no cálculo
ou no recolhimento da estimativa, não abrangendo a mera mudança de opção
(com base na receita bruta e acréscimos ou em balanços ou balancetes de
suspensão ou redução).
Claro está, também, que o sujeito passivo, quando do encerramento do
anocalendário, deve confrontar, apenas, as estimativas que considerou devidas,
sob pena de duplo aproveitamento do mesmo crédito.
Dessa forma, a homologação expressa exige que o sujeito passivo comprove,
perante a autoridade administrativa que o jurisdiciona: (a) o erro cometido no
cálculo ou no recolhimento da estimativa; (b) a sua adequação para a
formação do indébito; e (c) a correspondente disponibilidade, mediante prova
de que já não se valeu desse indébito para liquidação do IRPJ devido no ajuste
anual ou para formação do correspondente saldo negativo.
Em face do exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto no
sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para
reconhecer a possibilidade de formação de indébitos em recolhimentos por
estimativa, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise do
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.912103/2009-06

mérito pela autoridade preparadora, com o consequente retorno dos autos ao
órgão de origem, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do crédito pretendido em compensação.”
(...)
Assim, neste juízo de cognição sumária, constata-se a divergência arguida, já que,
tratando de situações fáticas e conjuntos probatórios semelhantes, os julgados recorrido
e paradigma adotaram soluções diversas.
IV – Conclusão
Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II do RICARF, e com base nas
razões retro expostas, que aprovo e adoto como fundamentos deste despacho, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo.
Contrarrazões da PGFN
Devidamente intimada, a PGFN apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da
contribuinte às fls. 124 e ss, alegando os seguintes pontos:
16. Como se infere da legislação citada, a Lei no 9.430/96, com base no CTN, autorizou
a RFB a regulamentar a compensação prevista no art. 74 supra, estabelecendo condições
e garantias para a efetivação das compensações.
17. No caso de pagamento indevido ou a maior de estimativas mensais, a IN SRF no
460/2004 já dizia que esse valor só poderia ser utilizado ao final do período em que
houve o pagamento indevido, para dedução do IRPJ ou da CSLL devida, ou para
compor saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período, conforme previsto em seu art.
10:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado
que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL
sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da
contribuição, bem assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que
efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a
título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na
dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que
houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL do período.
18. Posteriormente, esta IN foi revogada pela IN SRF no 600, de 28/12/2005, mas não
houve alteração da mencionada sistemática, que foi incorporada ao art. 10 da nova IN.
19. No caso em concreto, a interessada apresentou DCOMP no período de vigência da
IN SRF no 600/2005, na qual pretende utilizar pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ ou de CSLL, como crédito na compensação com débitos em
aberto. Entretanto, como se viu não existe previsão legal para tal compensação, de modo
que ela não pode ser aceita.
20. É de se ressaltar que a utilização prevista para o referido crédito de pagamento
indevido ou a maior de estimativa, limita-se à “dedução” na apuração do saldo a pagar
ao final do período, que poderá resultar em saldo negativo. A “dedução” de que se fala
não se confunde com a “compensação”.
A dedução não necessita ser formalizada por DCOMP, e sua utilização está vinculada a
situações específicas como as apurações de saldos a pagar. A compensação, por outro
lado, pressupõe a apresentação de DCOMP, tem o intuito de extinguir o crédito
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.912103/2009-06

tributário, e é admitida em diversas configurações previstas expressamente na
legislação.
21. O valor pago a título de estimativa, a rigor, não tem natureza de tributo, eis que,
juridicamente, o fato gerador do imposto de renda só será tido por ocorrido ao final do
período anual. Deste modo, é compreensível que a legislação só preveja a dedução de
valores pagos a maior ou indevidamente, a título de estimativa, para fins de apuração do
saldo a pagar, não se sujeitando esses valores às normas ordinárias de compensação dos
tributos, como pretende a impugnante.
22. Por fim, esclareça-se que a situação ora analisada não se confunde com a hipótese
em que estimativa mensal é o débito (e não crédito) levado a compensação, utilização
esta que tinha previsão na legislação.
Neste sentido, consta, por exemplo, o seguinte trecho nas instruções de preenchimento
da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ2006),
aprovadas pela Instrução Normativa SRF no 642, de 31 de março de 2006 (grifei):
(...)
23. DIANTE DO EXPOSTO, a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) requer seja
IMPROVIDO o Recurso Especial de Divergência interposto pela contribuinte.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Breve Síntese:
Trata-se de PER/DCOMP transmitido sob o fundamento de pagamento indevido ou a
maior de estimativa de IRPJ – código 2362 – para compensação do mesmo tributo,
indeferido com base no entendimento de que apenas suscetível de compensação o saldo
do IRPJ ou CSLL apurado no final do exercício.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade aduzindo, em
síntese, que o Despacho Decisório não teria questionado a legitimidade do crédito, mas
indeferido o PER/DCOMP com base em alegações genéricas que dificultariam a ciência
dos reais motivos da negativa.
Destacou que estimativas seriam passíveis de compensação, consoante interpretação dos
arts. 73 e 74, da Lei n. 9.430/96 e do art. 170, do CTN e que não teria sido questionada
a liquidez e certeza do direito creditório que alega possuir, além de defender que os
créditos teriam sido utilizados após o término do exercício e não haveria vedação legal
para o procedimento adotado antes da edição da Medida Provisória n. 449/08.
A DRJ de Florianópolis manteve o indeferimento, por entender teria o Despacho
Decisório fundamentado de forma clara os motivos que levaram à decisão, asseverando,
ainda, que deveriam ser computadas as estimativas recolhidas na composição do saldo
de IRPJ do período, consoante art. 10, da IN SRF n. 600/05.
A Turma a quo também negou provimento ao recurso voluntário do contribuinte
pois trata-se de pedido de restituição de valores recolhidos a título de estimativa – que consistem
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.912103/2009-06

em meras antecipações dos tributos porventura devidos ao final do exercício – formalizados após
o término do exercício, quando já deveria, ao menos em tese, terem sido apurados os tributos
devidos no exercício ou o saldo negativo.
Recurso Especial da Contribuinte
Conhecimento
O recurso especial foi admitido com base no seguinte paradigma:
- Acórdão n. 1803-001.608:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2008
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO
E COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, que admite a restituição
ou a compensação de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é
preceito de caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação
do indébito na apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos
PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e
que estejam pendentes de decisão administrativa. (SCI Cosit no 19, de 2011)

Não há ressalvas por parte da PGFN para o não conhecimento do Recurso, assim
adoto as razões do já destacado no despacho de admissibilidade, dando prosseguimento ao
recurso.
Assim, conheço do Recurso Especial da Contribuinte.
Mérito
Com relação ao mérito em si, a discussão a ser dirimida se circunscreve à
possibilidade de se compensar o valor pago a maior ou indevidamente de IRPJ ou CSLL a título
de estimativa mensal, ou somente após a dedução do IRPJ e CSLL devidos ao final do ano.
Conforme o Despacho Decisório de fls. 9, a não homologação da compensação se
deu em razão do crédito se tratar de pagamento à título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na
dedução do IRPJ ou CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo do período.
O DARF apresentado refere-se ao mês de maio/2006, IRPJ, código 2362 -
recolhido em 30/06/2006.
A Turma a quo entendeu não ser possível tal compensação, com base na IN
600/2005, vigente à época dos pedidos.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.912103/2009-06

Entretanto, entendo que no caso é passível de aplicação a Súmula CARF 84, que
foi editado posteriormente:
Súmula CARF no 84. É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição
ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.
Ou seja, com a edição da Súmula é possível a compensação dos valores recolhidos
indevidamente à título de estimativas mensal, desde que faça prova do indébito.
Assim, entendo que o óbice que levou à não homologação da compensação desde
o seu início tenha sido superado, devendo ocorrer o retorno dos autos à unidade de origem, para
que profira despacho complementar, após assegurar ao contribuinte a possibilidade de
complementação de provas do fato constitutivo do direito pleiteado, se necessário, retomando-se,
a partir daí, o rito processual de praxe.
Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PARCIAL provimento ao RECURSO
ESPECIAL da contribuinte para se supere o óbice relacionado ao art. 10 da IN 600/2005,
aplicando-se a Súmula 84, e determinar o retorno para a unidade de origem.

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital